Tribunal: TJDFT
Processo: 0725591-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725591-87.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIZE FARIA TERRA AGRAVADO: REGINA MARIA ANDRADE LIMA, ALINE ANDRADE LIMA REPRESENTANTE: REGINA MARIA ANDRADE LIMA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigo 7o do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre os documentos que acompanham a contraminuta (ID 13208948 e seguintes). Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator